Tribunal: TJPA
Processo: 0007099-42.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007099-42.2016.814.0051
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: J.M.D.S.
ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 25.170)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
1 - DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
NÃO OCORRÊNCIA.

AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO BASTANTE CONVINCENTES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO APELANTE. AS PALAVRAS DA VÍTIMA, MESMO QUE NÃO TENHA SIDO OUVIDA EM JUÍZO, UMA VEZ QUE PRECLUSA SUA OITIVA, MESMO NA FASE INQUISITORIAL, POSSUI GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, PRINCIPALMENTE EM SE TRATANDO DE CRIME SEXUAL, ONDE NA MAIORIA DAS VEZES SÃO CRIMES PRATICADOS AS ESCONDIDAS, NAS ALCOVAS, SEM QUE SE TENHA A PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR DO DELITO, PRINCIPALMENTE QUANDO ENVOLVE CRIANÇAS QUE NA MAIORIA DAS VEZES SÃO MANUSEADAS E MANIPULADAS JÁ QUE ESTÃO EM FORMAÇÃO DE SEU CARÁTER E FACEIS DE SEREM CONDUZIDAS E ENGANADAS, HAJA VISTA A IMATURIDADE E AUSÊNCIA DE COGNIÇÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO ABUSIVO AO QUAL SÃO SUBMETIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS PRESENTES AUTOS CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO PROLATADO EM DESFAVOR DO APELANTE.
2-PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM VALORAÇÃO EQUIVOCADA E INERENTES AO TIPO PENAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA O FEZ COM OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ARTIGO 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DO JUÍZO MONOCRÁTICO ACERTADA, VALORANDO DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE LHE DERAM SUSTENTAÇÃO PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ENSINAMENTO DO VERBETE DA SÚMULA 23 DO TJEPA. VALORAÇÃO ESCORREITA.

3-PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
SURSIS
ETÁRIO / HUMANITÁRIO (ART. 77, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO ACOLHER O PLEITO REQUERIDO PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA ULTRAPASSOU O
QUANTUM
DETERMINADO PARA QUE O APELANTE FIZESSE JUS AO BENEFÍCIO REQUERIDO. INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO DISPOSITIVO LEGAL CITADO.
4-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMERCA DE SANTARÉM/PA,
IN TOTUM
.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e dar
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de agosto de dois mil e vinte.
Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007099-42.2016.814.0051
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: J.M.D.S.
ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 25.170)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta
por J,M.D.S.,
por intermédio de advogado regularmente habilitado, contra
sentença
prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, (fls. 76/81)
que o condenou à pena de
06
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicialmente SEMIABERTO, pelo crime de
Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP).

Em síntese, narrou a
denúncia
(fls. 02/03) que:
¿(...) na data de 11 de maio de 2016, por volta do meio-dia, a vítima J.C.D.S.N., de 10 (dez) anos de idade estava em sua residência quando seu vizinho o ora denunciado J.M.D.S., pediu-lhe através da cerca, uma garrafa de água gelada, alegando não ter água em sua cãs.
A vítima foi ate a sua casa e pegou a garrafa com água levando até o denunciado que já não se encontrava no local.
A ofendida foi ate a casa do denunciado e lá chegando encontrou o mesmo somente de cueca. Ao avistar a menor, o denunciado desferiu um tapa que a jogou no chão e em seguida levou-a para o interiro de sua casa. Em seguida, retirou o short e a calcinha da vítima, deixando-a parcialmente nua, da cabeça para baixo, apenas com a blusa.
A vítima gritou por socorro, porém o denunciado a puxou e a colocou em seu colo. Neste momento o tio da vítima Manoel chegou e a menor conseguiu se vestir e sair correndo até a residência do senhor conhecido por Jailson, onde contou o ocorrido, que ensejou o acionamento da polícia e a prisão em flagrante do denunciado (...)¿

À vista disso, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas sanções penais do art. 217-A, do Código Penal.

Sentença
prolatada
(fls. 76/81)

Em
sede de Apelação
(fls. 90/98), o recorrente alegou não haver provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição do Apelante, bem como o redimensionamento da pena em seu mínimo legal e aplicação do
sursis
(art. 77, do Código Penal)
.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 99/102), o Ministério Público requereu o conhecimento da apelação e pelo improvimento da mesma, com a
manutenção
da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo seu
desprovimento
(fls.108/111).

É o relatório.

Revisão pela Exmo(a). Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões preliminares,
passo à análise do
mérito recursal.

Cuida-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
J.M.D.S.,
contra a
sentença
do
MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que condenou o Apelante à pena de
06
(seis) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime
SEMIABERTO
, pela prática do crime previsto no
art. 217-A, do CP.

Os argumentos aduzidos pela defesa cinge-se à
negativa de autoria e insuficiência de provas e consequente absolvição; redimensionamento da pena com a valoração genérica da circunstâncias judiciais e aplicação da pena-base em seu mínimo legal e aplicação do
sursis
etário/humanitário.
1 - DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

No que diz respeito à alegada fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para sustentação de decreto condenatório, pugnando pela absolvição do Apelante,
verifico, desde já, que tal assertiva é insubsistente
, não merecendo acolhimento por parte desta Egrégia Corte de Justiça,

uma vez que a sentença judicial prolatada pautou-se em uma análise detalhada dos elementos fáticos trazidos à apreciação e no acervo probatório reunido nos autos, o qual mostrou-se suficiente para embasar a condenação do recorrente.

Como dito alhures, consta que a criança J.C.D.S.N., de apenas 10 (dez) anos de idade à época do fato delituoso, num gesto simplório e humanitário, atendeu o pedido do Apelante para que lhe arranjasse uma garrafa de água gelada, alegando que não possui água em sua casa.

Ao levar a água para o Apelante este não estava mais no local em que havia feito o pedido, ou seja, na cerca divisória. Encontrava-se no interior de sua casa somente de cueca. Ato continuo, agrediu a vítima, retirou suas roupas intimas e a colocou em seu colo, tendo a mesma gritado e chamando atenção de seu tio que ao chegar ao local, proporcionou a fuga da vítima que estava submissa aos desejos insanos do Apelante.

A autoria está devidamente comprovada com o depoimento da ofendida e das testemunhas ouvidas em Juízo, assim como a certidão de nascimento da vítima, provando sua menoridade à época do fato delituoso.

A vítima J.C.S.N., não foi ouvida em Juízo uma vez que caberia ao Ministério Público promover o arrolamento da mesma a quando do oferecimento da exordial acusatória, o que não foi feito, precluindo assim o direito para que a mesma fosse ouvida em Juízo (fl. 48). Porém nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, havendo provas produzidas em contraditório judicial e que sejam compatíveis e coesas com as provas colhidas durante a fase informativa, formará a livre convicção do juiz.

Nesse caso havendo provas suficientes, o Juízo Monocrático analisou o depoimento da vítima J.C.D.S.N;, na fase investigativa, conforme transcrito (fls. 09/10 - IPL):
¿(...) Estuda na Escola Olinda Neves, no bairro Amparo, pela parte da manhã e na data de 11 de maio de 2016 na hora do almoço, ao chegar em casa o vizinho que sabe se chamar SEU ZÉ a chamou e lhe pediu uma garrafa de água por sobre a cerca que separa os quintais. Quando retornou do interior de sua casa, ZÉ já não se encontrava mo local. Seguiu até a casa de ZÉ e quando lá chegou estava de cueca. Em seguida ZÉ deu um tapa no rosto da vítima que a jogou ao chão. Em seguida, usando de força retirou sua se short legue e sua calcinha, ficando nua da cabeça para baixo, somente de blusa. Em seguida esta gritou e conseguiu vestir suas roupas, porém ZÉ a agarrou e a colocou em seu colo, sendo que neste momento chegou seu tio de prenome Manoel, ocasião em que a vítima conseguiu correr e fugir indo para sua casa e posteriormente para a casa de seu tio Jailson para o qual relatou o ocorrido¿
A testemunha de informação, JAILSON JOSÉ MENDES MOTA (mídia gravada, fl. 45)
,
perante o Juízo declarou:
¿A vítima chegou em sua casa por volta das 11h30min chorando e dizendo que haviam tentado estuprá-la. Foi até a casa de Manoel, tio da vítima e este relatou que a vítima estava na casa do acusado e que a casa estava fechada. Que quando adentrou na mesma, a vítima estava na perna do acusado. Que as roupas do acusado estavam no meio das pernas, ou seja, baixadas. Que feita a descrição do acusado, saiu o depoente atrás do mesmo porém não encontrou. Que por volta das 18 horas encontrou a carteira de idoso e conseguiu encontrar a esposa do acusado que disse que não vivia mais com o mesmo. Que então conseguiu localizar o acusado em uma de suas casas e chamou a polícia que o prendeu. Que sua sobrinha chegou chorando e suja e que a mesma havia levado água para o mesmo e o acusado a teria puxado para o interior da casa. Sua sobrinha não teve mais contato com o denunciado. A vítima mora hoje com o depoente. A vítima contou ao depoente que o denunciado tentou abusar da mesma. A vítima falou ao depoente que o acusado baixou suas roupas e tentou abusar da mesma.Não presenciou o fato. A vítima morava com a avó. Conversou com o tio da vítima de prenome MANOEL. O acusado morava sozinho¿
A testemunha
JOÃO DOS SANTOS NASCIMENTO,
(mídia gravada, fl. 45)

perante o Juízo declarou que:
¿É pai da vítima. A mesma mora com sua mãe. Estava trabalhando quando lhe contaram o ocorrido. Seu irmão MANOEL lhe relatou o que havia ocorrido. Que o acusado estava com a vítima no colo. Que Manoel brigou com o acusado e a vítima saiu correndo. Que ZÉ teria pedido água para a vítima e quando esta levou a água este a agarrou. Que ajudou a localizar o acusado. Que quem encontrou o acusado foi o depoente, seu irmão Manoel e Jailson. Que souberam que ZÉ possuía uma pequena casa e que estava em estado de abandono e o mesmo ali estava. Que chamaram a polícia que o prendeu. Não presenciou o fato delituoso. Que quem lhe contou o ocorrido foi Manoel que presenciou o fato delituoso. Não conversou com sua filha após o ocorrido¿.
A testemunha
MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO,
(mídia gravada, fl. 45), em juízo declarou que:
¿(...) morava na mesma casa da vítima. Nunca havia acontecido nada entre o acusado e a vítima, porém desconfiava. Moravam quatro pessoas, com a vítima. Morava seu irmão JOÃO, o Depoente, sua mãe e a vítima. A vítima nunca falou que o acusado tenha dado algo para a vítima, porém esta vez em quando aparecia com dinheiro. A única criança da casa é a vítima. Estava em casa com a vítima. Que trabalhava com o acusado. Quando a vítima sumiu este foi até a casa do acusado. Quando chegou avistou o acusado sentado e pegando a vítima por trás. O acusado estava nu e a vítima também estava nua. Que ainda bateu no acusado. Que quando voltou para bater na vítima, esta havia fugido. Que posteriormente encontraram o acusado dentro de uma casa. Após o ocorrido a vítima não mais retornou para sua casa, foi morar na casa de Jailson. Antes do fato desconfiava de que houvesse alguma coisa entre a vítima e o acusado, uma vez que o acusado dava dinheiro para a vítima. Que sabia que o acusado dava dinheiro para a vítima. A casa do acusado possui dois cômodos. A caixa d¿água era dentro do cômodo. Existia um banheiro fora e o denunciado tomava banho no banheiro, fora da casa¿
A testemunha de defesa
EDINALDO ANDRADE DA CONCEIÇÃO,
(mídia gravada, fl. 45), em juízo declarou que:
¿(...) conhece o acusado e prestava serviços de mototaxi para o mesmo, para levá-lo até seu local de trabalho. No dia do fato diz que deixou o denunciado pela parte da manhã e ficou de buscá-lo por volta das 14 horas. Que encontrou no caminho e o deixou na casa onde dormia, pois ficava com medo de que alguém pudesse fazer-lhe algum mal. Por vezes, para vigiar o forno de carvão, chegava a dormir no local. Que no dia do fato, parou a moto e quando o acusado dizia que ia para a colônia, era para o local de trabalho e quando dizia que iria dormir era para a casa na cidade. Que ficou surpreso quando soube que o acusado estava sendo acusado de estupro. Que presta serviços a vários anos. Ouviu falar e o denunciado lhe relatou que MARLI mantinha relações amorosas com o denunciado e que a mesma tinha marido. Que Marli segundo o acusado, queria somente seu dinheiro. Que com Marli andava uma sobrinha, porém não sabe se era a vítima. Ficou sabendo no dia do fato, pois como mora próximo ao local do ocorrido, ia passando no local e soube através de comentários. O local fica próximo a Piçarreira, local de invasão, o local é no final da Resistência, local denominada de Conquista. Que somente trabalhava naquele local e levava o acusado pela parte da manhã e a tarde buscava-o. No dia do fato deixou pela manhã e ficou combinado de que o buscaria entre 14 e 15 horas. Que no dia do fato pegou o acusado entre 14 e 15 horas e vinha caminhando da Colônia para sua casa. Que o denunciado morava no bairro Santaremzinho, Rua Angelim, próximo a rotatória. Na colônia onde o acusado possuía o trabalho, havia somente um vizinho.Não conhecia a vítima¿
A testemunha de defesa
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA,
(mídia gravada, fl. 45), ouvido em Juízo declarou que:
¿(...) é filho do acusado. Nunca ouviu falar que o acusado tenha cometido algum ilícito. Não presenciou o fato delituoso. Ficou sabendo por outra pessoa da acusação contra o acusado. Frequentemente ia ao trabalho do acusado. Trabalha com carvão e habita em uma casa de dois cômodos. No interior da casa existe uma caixa d1água de 1000 litros. Tomava banho no interior da casa e sempre o denunciado tomava banho de cueca. Soube que seu pai acusado mantinha um relacionamento com Marli e não aprovava tal relacionamento, pois a mesma queria o dinheiro do acusado. Na data do acontecido já havoa rompido o relacionamento com Marli. Nunca viu a vítima. Sempre ai com sua esposa ao trabalho do acusado.
A testemunha
LUANY PAIANE LEAL DUARTE,
(mídia gravada, fl. 45), em Juízo declarou que:
¿(...) é neta do acusado. Nunca ouviu que o acusado tenha cometido algum delito. Seu avô trabalha fazendo carvão. Vez em quando visitava seu avô. A casa é de madeira e no interior existe uma caixa d¿água. O acusado toma banho dentro da casa e toma banho de cueca, de shortinho. Diz que conhece Marli e que a mesma seria namorada de seu avô e acusado. Que Marli era casada, mesmo assim mantinha um relacionamento com o acusado. Na época dos fatos não tem certeza, porém acha que estavam separados. Não acredita que as acusações contra o acusado sejam verdadeiras.
O acusado
JOSÉ MONTEIRO DA SILVA,
(mídia gravada, fl. 45), em Juízo declarou que:
¿(...) conhece a vítima de vista. Nega que a mesma estivesse em seu colo. Que no dia do fato estava tomando banho e a vítima chegou e este disse para que a mesma fosse embora, porém esta entrou na casa. Não conversou sobre nada, pois estava tomando banho¿.

Mesmo não tendo sido ouvida a vítima em Juízo, esta confirmou em sede de investigações que foi agredida pelo Apelante, assim como após este a segurou com força e a colocou para dentro da casa, tendo em seguida retirado sua bermuda e sua calcinha, ficando a mesma somente de blusa, já estava despida de suas roupas na parte baixa do corpo.

Gritou para que o intento do acusado não fosse consumado, ocasião em que seu tio de prenome Manoel chegou e conseguiu evitar a consumação do estupro, ou seja, somente não houve a consumação do delito por circunstâncias alheias a vontade do Apelante.

A jurisprudência é remansosa para o tratamento que envolve crimes sexuais, principalmente no âmbito doméstico.

Normalmente são delitos feitos as escondidas, nas alcovas, que não são presenciados por testemunhas, dai a jurisprudência ser remansosa quando atribui um valor significativo para as palavras das vítimas, quando as mesmas se encontram em harmonia com as provas carreadas aos autos, como é o caso em testilha, mesmo tendo a vítima sido ouvida em sede inquisitorial, bem como as palavras da vítima possui um grande valor probante quando em harmonia e coesão.

Trazemos a colação, decisão de nossos Tribunais Pátrios:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1220607/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018).
Negritei
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
Nessa linha, sendo a mãe, representante da ofendida, não há qualquer ilegalidade em seu depoimento, mesmo sendo ela a assistente da acusação. Prosseguindo, conforme consignado pela Corte de origem, no processo penal, não há vedação legal para a oitiva da vítima ou sua representante legal, quando figuram como Assistentes de Acusação, podendo suas declarações serem valoradas para formação do livre convencimento motivado do Magistrado, em busca da verdade real, tanto que a jurisprudência é remansosa em admitir o depoimento da vítima e de seus parentes como meio de prova, pois, caso contrário todos os crimes praticados na clandestinidade (sem testemunhas presenciais), ficariam impunes, mormente em relação aos cometidos contra a dignidade sexual, como no caso. - Em síntese, inexiste qualquer óbice à colheita do depoimento da mãe da vítima, que também atuou como assistente de acusação, cabendo ao magistrado oficiante quando do julgamento do acusado, aferir o valor probatório das declarações por ela prestadas (RHC 100.002/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019; AgRg no AREsp 1204288/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018 e HC 214.788/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013). 3. [...] 4. [...] 5. [...]6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1594445/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? MENOR DE 6 ANOS DE IDADE ? PALAVRA DA VÍTIMA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS.
Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório ?
Pena base mantida ? Pena definitiva mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Unânime. (2019.05071744-04, 210.564, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-05, Publicado em 2019-12-09).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA INFANTE. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO INÓCUO. RÉU QUE TEVE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, não devendo ser desconsiderada pela idade das mesmas, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, resta imperioso o afastamento da absolvição pleiteada, ou mesmo do reconhecimento da tentativa ou desclassificação para crime diverso
; 2. Uma vez que a pena base fixada ao réu na sentença fora fixada no mínimo legal, bem como que lhe fora garantido o direito de recorrer em liberdade, restam inócuos os pedidos formulados pela defesa de fixação da pena base no mínimo legal bem como o de apelar em liberdade. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05036254-65, 210.418, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05).
Negritei

Como dito e fundamentado alhures, com a palavra da vítima e das testemunhas ouvidas, há clarividência de que o Apelante infringiu a norma penal, bem como caracterizado está a autoria delitiva, mesmo com a negativa em Juízo pelo Apelante de que não tenha cometido o ilícito penal.

Quanto a materialidade delitiva, depreende-se que não fora juntado aos autos Laudo de Exame Sexológico, porém não houve cópula com a vítima, restando o abuso feito em forma de lascívia, no caso, propensão a luxúria a uma sensualidade exagerada onde a vítima é uma criança, o que inadmissível em nossa sociedade e muito mais, em nosso ordenamento jurídico.

Trago a colação, decisão de minha relatoria:
EMENTA: ART. 217-A, CAPUT, DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ATO LIBIDINOSO).
1-)INCONGRUÊNCIA DO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL ? AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Delito de estupro consumado em foram de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, devidamente comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunhas.
Nos crimes sexuais, como no caso de atos libidinosos que não deixam vestígios é prescindível a comprovação através de laudo negativo sexológico, principalmente com o depoimento da vítima, que possui, nestes casos, grande valor probante.
2) AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO . ABSOLVIÇÃO DO RÉU (ART. 386, INCISO VII, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. Não se pode ventilar a absolvição do réu/Apelante quando as provas se mostram claras e coesas com os depoimentos prestados em juízo, pela vítima e testemunhas. A vítima, ouvida em depoimento especial, nos termos da legislação vigente, mostrou firmeza e clareza em suas afirmações de que o réu/Apelante praticou efetivamente ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em sexo oral. Declarou ainda que existem várias outras vítimas, inclusive nominando algumas. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, que possui um grande valor probante quando em harmonia e coesão com as provas carreadas aos autos e dos depoimentos das testemunhas. Condenação que se adequa ao tipo penal e a conduta do agente. 3 ? PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Juízo Monocrático usando seu poder discricionário, assim como os ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal vigente, valorou os vetores do artigo 59 escorreitamente, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, assim como observância da Súmula nº 23 do TJEPA. 4) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. Pedido reconhecido, uma vez que o dispositivo inserto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal não é autoaplicável. Necessário se faz que haja pedido expresso pelo órgão acusador ou pela vítima, através de seu procurador regularmente constituído, o que não se vislumbra nos presentes autos. Necessidade de que seja oportunizado ao réu, o contraditório, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Exclusão do valor fixado a titulo de indenização mínima pelo Juízo Monocrático, no valor de R$=10.000,00 (dez mil reais), com supressão do item 6, da sentença vergastada. 4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 26 de novembro de 2019. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.(2019.04922889-78, 210.091, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-11-28).
Negritei e sublinhei

A
Lei nº 12.015/2009
introduziu o
art. 217-A no Código Penal
para configurar o delito denominado de
estupro de vulnerável
. Senão vejamos:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento da seguinte forma:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO OU EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593/STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRECEDENTES.
I - Para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência.
II - Mostra-se de todo descabida a alegação de irretroatividade de aplicação da Súmula 593/STJ, na medida em que esta consubstancia mera interpretação da alteração legislativa ocorrida por meio da Lei n. 12.015/2009, que é anterior aos fatos denunciados ao agravante, não havendo que se falar em violação ao art. 2º do CP. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1769793/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019).

Outrossim, é cediço que, em crimes cometidos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima surge como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se as mesmas forem plausíveis, coerentes e equilibradas, como no caso em questão.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação julgados do
Colendo

Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA EM DIVERSAS OCASIÕES. DEPOIMENTOS INCOERENTES DO RÉU. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.II - Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova. Portanto, cabe a ele indeferir de forma fundamentada a prova requerida pelas partes, quando considerá-la impertinente, bem como determinar, de forma equilibrada e imparcial, a realização de diligência de ofício, nas hipóteses em que julgar conveniente à reconstrução da dinâmica delitiva.
III - Assinale-se que "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019). IV - Nessa ordem de ideias, convém destacar, também, que "esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito nos crimes contra a dignidade sexual não enseja nulidade do processo, se existirem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade e autoria do delito" (HC n. 213.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 19/12/2011). V- Na hipótese em foco, a Corte originária confirmou a autoria delitiva, tendo em vista: i) a contradição entre os depoimentos do acusado prestados em juízo e na fase extraprocessual; ii) o depoimento coerente da vítima e o reconhecimento do réu por essa em diversas ocasiões; e iv) a confirmação do réu de ter ficado sozinho com a vítima. Desta feita, o acolhimento da pretensão posta nas razões da impetração demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido. (HC 537.233/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).
Negritei

E, no mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA ? NÃO MERECE PROSPERAR - ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL ? IMPROCEDÊNCIA.
1. A decisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e as testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo comprovam a materialidade e autoria delitiva; 2. Não há também que se falar em atipicidade da conduta, pois a ação do recorrente se amolda perfeitamente a figura típica do crime de estupro de vulnerável, prescindindo de comprovação por exame pericial, haja vista que o crime foi praticado na forma de atos libidinosos.
3.Inadmissivel ainda a desclassificação para contravenção penal, em razão de haver a completa subsunção da ação à norma penal, uma vez que o tipo penal previsto no art. 217-A do CPB alcança tanto o agente que pratica a conjunção carnal quanto aquele que pratica ato libidinoso. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.00031179-78, 199.783, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2019-01-10).
Negritei

Desta forma, reforçando o entendimento exposto alhures, não se pode olvidar que o crime contra a dignidade sexual envolvendo crianças geralmente ocorrem às escondidas, por tal motivo as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações forem plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo.

Nesse tipo de crime, pretender-se prova direta, seria incentivar a impunidade de graves crimes, deixando na insegurança indefesas vítimas.

O doutrinador Celso Delmanto ensina que:

"a palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação"

(Código Penal Comentado, 6ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

À vista disso tudo, após detida análise do caderno processual, concluo que o ora apelante efetivamente cometeu o crime de estupro de vulnerável, razão pela qual não deve ser acolhida a tese de ausência de provas e negativa de autoria delitiva capaz de absolver o Apelante.

A Procuradoria de Justiça, na pessoa do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou nos seguintes termos (fls. 110):
¿(...)Na hipótese, não obstante a tentativa da defesa em osentar a responsabilidade penal do réu, cai por terra, pois é indiscutível a comprovação da autoria, diante da coesão do conjunto probatório.
Ademais, importante consignar que consoante sedimentado entendimento jurisprudencial, em crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, sobretudo quando em sintonia com os demais informes probatórios, como na hipótese (...)¿

Nessa ordem de ideias,
incogitável acolher o pleito de absolvição,
uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assume especial relevo a palavra da vítima e depoimento de testemunhas em coesa e harmonia com as provas carreadas aos autos, inexistindo dúvidas quanto a prática do crime de estupro de vulnerável, a impor a responsabilização criminal do ora recorrente, conforme outrora mencionado.
2-PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM VALORAÇÃO EQUIVOCADA E INERENTES AO TIPO PENAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Não atende guarida o pedido feito pela Defesa do Apelante, uma vez que a quando da prolação do edito jurisdicional, o Juízo atem-se ao disposto no art. 68, do Código Penal no que concerne ao sistema trifásico e consequentemente para fixação da pena-base deve ser observado o disposto no art. 59 do Código Penal.

O Juízo Monocrático ao avaliar os vetores do art. 59 do Código Penal, o fez de maneira escorreita, valorando
2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: circunstâncias do crime e consequências do crime,
fundamentando-as em elementos concretos e trazidos aos autos que denotam a convicção de sua decisão e tendo observado a valoração idônea das mesmas.

Ultrapassada a análise, observando o teor do verbete da Súmula nº 23 do TJEPA,
in verbis:

Súmula nº 23
¿ A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿

O Juízo Monocrático, na primeira fase do cálculo dosimétrico, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 10 (dez) anos de reclusão com supedâneo no verbete da Súmula nº 23 do TJEPA.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante de maioridade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal e diminuiu a pena para 09 (nove) anos de reclusão.

Acertadamente, na terceira fase, havendo causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que não houve a consumação do delito, por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo a interrupção feita com a chegada do tio da vítima, o que impossibilitou a consumação delitiva, diminuindo em 2/3 (dois terços) a reprimenda corporal, tornando a pena concreta, final e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou nos seguintes termos, às fls. 111:
¿(...) Logo, como apurado, não há o que se falar em diminuição da pena-base no mínimo legal, haja vista que o MM. Juízo a quo, julgou corretamente e sem extremos e/ou arbitrariedade os requisitos do art. 59, do Código Penal.
Lado outro, considerando a presença de vetores

idoneamente valorados de modo desfavorável ao réu, não há como acolher a pretensão de reforma da pena base para o mínimo legal, pois consoante enunciado da Súmula nº 23 do TJPA(...)¿
Nesta linha de raciocínio, não acato a tese aventada pela Defesa.
3-PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
SURSIS
ETÁRIO / HUMANITÁRIO (ART. 77, DO CÓDIGO PENAL).

Não prospera a tese da Defesa do Apelante. Explico.

Para tanto transcrevo
in verbis
o teor do dispositivo supra.
Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que:

[...] omissis
§ 2º A execução a pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos,poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Não há como acolher o pleito requerido pela Defesa do Apelante uma vez que o requisito objetivo para o reconhecimento do
sursis etário
seja de que a pena privativa de liberdade não seja superior a 04 (quatro) anos, o que não ocorreu no presente caso concreto, uma vez que a pena atribuída ao Apelante foi fixada em definitivo no
quantum
de 06 (seis) anos. É o enunciado do § 2º, do art. 77, do Código Penal.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou os seguintes termos, às fls. 111:
¿(...) Assim, os requisitos para a concessão do sursis penal se dividem em objetivo e subjetivos, sendo que, na hipótese, tendo em vista que o delito cometido pelo réu, foi mediante grave ameaça contra a pessoa, não prevalece o pleito de aplicação da suspensão condicional da pena(...)¿

Diante dos fatos não acolho a tese levantada pela defesa no que concerne à aplicação do
sursis etário/humanitário.

Ante o exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e,
corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
e nego-lhe
provimento,
para manter a sentença objurgada e prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
in totum
pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora